Tribunal: TJDFT
Processo: 0010866-91.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. HOMEM CASADO. IMPEDIMENTO LEGAL. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. De acordo com o artigo 1.723 do Código Civil, constituem pressupostos da união estável a convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, bem como a ausência dos impedimentos matrimoniais contidos no artigo 1.521 da Lei Civil.
II. Na constância do matrimônio, salvo quando se verifica a separação, judicial ou de fato, não é possível o reconhecimento de união estável paralela.
III. Caracteriza concubinato – ou união livre – a relação não eventual entre homem e mulher impedidos de casar, salvo quando comprovada a separação judicial ou de fato, nos termos do artigo 1.727 do Código Civil.
IV. Provas inconsistentes ou inconclusivas não bastam à demonstração dos fatos constitutivos do direito do autor, consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e provido.